Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PRINCIPAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. TERRACAP. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DO DÉBITO. CABIMENTO. TABELA PRICE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO. MANIFESTAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. Observado que o pedido e a causa de pedir foram descritos de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida, impõe-se a rejeição da preliminar de inépcia da inicial. A simples previsão contratual de utilização do sistema price como forma de atualização das parcelas ajustadas não implica ilegalidade, sendo ônus do réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, provar a alegação de abusividade, o que não foi demonstrado no caso concreto. A Terracap é empresa pública e, portanto, integrante da Administração Indireta, de modo que os contratos por ela firmados se sujeitam à Lei no 8.666/1993 e, em especial, aos princípios da indisponibilidade e supremacia do interesse público. Se a empresa pública não incorreu em nenhuma hipótese de rescisão contratual, é inviável a pretensão unilateral do comprador de rescisão do contrato.